Tribunal: TJMT
Processo: 1009909-52.2023.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009909-52.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA - CPF: 503.681.251-49 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON SUEDE JESUS CAMARGO - CPF: 047.436.301-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.087.421-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APREENSÃO DE VEÍCULO EM FLAGRANTE DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

PRETENSÃO - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LÍCITA – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA FÉ

– INVIABILIDADE –

INTERESSE PARA A AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA –

INTELIGÊNCIA

DO
ART. 118 DO CPP
–

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que o veículo apreendido foi utilizado na prática criminosa, não é possível a sua restituição, conforme prevê o
art. 118 do CPP
, as coisas apreendidas só poderão ser restituídas, antes do trânsito em julgado do processo, quando não mais interessarem à instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por
Pedro Acelino de Oliveira
, contra a decisão proferia pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que indeferiu o pedido de restituição do veículo

marca/modelo VW/UP Move MA, cor preta, ano 2014/2014, placa AYE 8354/MT, CHASSI 9BWAG4125FT513989, RENAVAM 01001836950, apreendido em posse de Wellington Suede Jesus Camargo e Juliely Aparecida Gomes de Oliveira, presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas ocorrido na data de 30/09/2023, na cidade de Primavera do Leste/MT.

Alega-se que o veículo VW / UP Move MA de propriedade do Requerente PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA (terceiro de boa-fé), foi apreendido em 01/10/2023, em abordagem realizada, decorrente de crime praticado por terceiro apurado por meio de auto de prisão em flagrante delito, A.P.F.D. 145.3.2023.15571.

Argumenta que apenas emprestou o veículo para seu amigo e conhecido Wellington Camargo, que passa por dificuldade financeira e está com grave problema de saúde e disse que iria realizar uma consulta e na cidade de Goiânia/GO.

Vindo a tomar conhecimento posteriormente que seu veículo foi apreendido.

Sustenta que o requerente não tem nenhum envolvimento nos atos praticados pelo acusado, o que foi comprovado pelos depoimentos do acusado, tendo ele afirmado que o veículo era apenas emprestado.

Argumenta ainda que o veículo não possui nenhuma utilidade para o processo, e sua propriedade está devidamente comprovada.

Com base nisso, requer o provimento do recurso, para que seja restituído o veículo citado, ou ainda, para que seja nomeado o apelante como fiel depositário do bem (Id 202877736).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese apresentada e requer pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão proferida em sua integralidade. (Id. 202877739).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.205154659)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DESCABIMENTO – AUTOMÓVEL APREENDIDO QUE AINDA INTERESSA ÀS INVESTIGAÇÕES E AO PROCESSO, ESPECIALMENTE PORQUE REMANESCEM SUSPEITAS SOBRE A SUA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA, O QUE PODERÁ, AO FINAL, ACARRETAR O PERDIMENTO DO BEM, CONFORME DETERMINA A LEI PENAL (ARTIGO 91) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO) POR SE TRATAR DE FEITO DISCIPLINADO PELA LEI Nº 11.343/2006 – BEM ACAUTELADO PELO ESTADO QUE SERÁ UTILIZADO NA COMARCA NO COMBATE A CRIMES E INVESTIGAÇÕES –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por
Pedro Acelino de Oliveira
, contra a decisão proferia pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que indeferiu o pedido de restituição do veículo

marca/modelo VW/UP Move MA, cor preta, ano 2014/2014, placa AYE 8354/MT, CHASSI 9BWAG4125FT513989, RENAVAM 01001836950, apreendido em posse de Wellington Suede Jesus Camargo e Juliely Aparecida Gomes de Oliveira, presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas ocorrido na data de 30/09/2023, na cidade de Primavera do Leste/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

A decisão que indeferiu o pedido a que se reclama neste recurso, foi prolatada em 05-12-2023, no seguinte teor, em síntese: (Id.202877734)

“[...]
Cuida-se de pedido de restituição formulado por PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, sob o argumento de ser terceiro de boa fé e legítimo proprietário do veículo marca/modelo VW/UP Move MA, cor preta, ano 2014/2014, placa AYE 8354/MT, CHASSI: 9BWAG4125FT513989, RENAVAM: 01001836950, apreendido em posse de Wellington Suede Jesus Camargo e Juliely Aparecida Gomes de Oliveira, presos em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas ocorrido na data de 30/09/2023, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, alegando ser terceiro de boa fé e que teria apenas emprestado o automóvel para Wellington.

O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido ante as razões expostas no ID 133487154.

É o relatório.
Decido
.

Segundo o disposto no art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não serão restituídas antes do trânsito em julgado da sentença enquanto interessarem ao processo. No mesmo diploma legal, em seu art. 120 estabelece que para a efetivação da restituição do bem apreendido não podem pairar dúvidas quanto ao direito do reclamante.

Da análise dos autos, verifica-se há fortes evidências de que o veículo em questão era utilizado como instrumento na prática da traficância fazendo-se necessária a guarda do mesmo até o fim da instrução de modo que o bem ainda interessa ao processo, conforme disposição do art. 62 e parágrafos da Lei 11.343/2006 c/c o art. 118 do CPP.

Desta forma, o veículo apreendido carrega consigo elementos que impendem sua restituição, uma vez que se trata de um automóvel supostamente utilizado no tráfico de drogas, situação que será devidamente avaliada durante a instrução processual.

Assim, considerando-se que o bem apreendido ainda interessa ao processo,
indefiro
sua restituição, nos termos do art. 62 da Lei 11.343/2006 e art. 118 do CPP.

Intime-se. Cumpra-se.
[...]”

(Negritou-se)

Assim, preleciona a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal Volume Único, 8ª Edição, Juspodvim, 2020, pág.1.240:

“[...]
É possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita
.[...]”

Dispõe o art. 118 do CPP, que:
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Com efeito, ainda com suporte na doutrina supra referenciada, sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõe:

“[...]
a) enquanto interessarem à persecução penal
: segundo o art. 118 do CPP, antes de tran­sitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Apesar de o dispositivo fazer uso da palavra “processo”, é evidente que essa vedação à restituição da coisa apreendida abrange tanto a fase investigatória quanto a fase judicial da persecução penal
.[...]”

Destarte, embora não tenha sido juntado os autos do processo original, o que se verifica dos fatos narrados na decisão combatidas e nas contrarrazões, que foram confirmados no Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é que o veículo faz parte do cotejo da apreensão, visto que, o fator todo refere-se ao empréstimo do veículo para o condutor, que estaria com dificuldade financeira e problemas de saúde, e que precisaria fazer uma consulta em Goiânia/Go. Contudo, nele estava sendo transportado
10 (dez) tabletes de substância análoga a cocaína, envoltos por bexigas de plástico, droga que, segundo declarações do próprio acusado, estava sendo levada de Cuiabá para Goiânia/GO.
Fator que o torna necessário à apuração dos fatos, eventual perícia, ou até mesmo ser objeto de futura perda em favor do Estado, caso comprovada sua utilização na pratica do crime investigado.

A propósito, há clara menção na decisão judicial que indica que o referido veículo interessa a ação penal, sendo temerosa sua restituição nesse momento, principalmente porque não se é possível saber sequer em que fase o processo se encontra.

Outrossim, o caso merece análise em instrução apropriada no processo, pois, emborra tenha o apelante comprovado a propriedade do veículo, foi apreendido na posse dos envolvidos na conduta delituosa, estando sob investigação por suposta utilização para a prática de tráfico de drogas.

Nesses termos, tenho que a medida extrema é de fato necessária para resguardar os interesses da justiça, pelo que deve ser negado provimento ao recurso.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR USADO NA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME. INTERESSE DA CONSTRIÇÃO À CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART. 118 DO CPP
. As coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
.”

(TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693; Três Corações; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 19/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

Quanto a decisão que deferiu o pedido
formulado pela autoridade policial visando o acautelamento do veículo VW/UP MOVE MA, cor preta com placa AYE8354, não há ilegalidade a ser reconhecida, visto que está amparada no art. 133-A, da (Lei nº 13.964, de 2019 e art. 62 da Lei 11.343 /06, não havendo qualquer prova de ocorrência de dano ao bem indicado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do art. 118, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024